Tribunal: TJBA
Processo: 8050799-90.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050799-90.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO MATHEUS VELOSO SILVA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB/05/2022. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA em face de Acórdão que concedeu a segurança pleiteada pelo impetrante, para invalidar o ato administrativo que o excluiu do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (Edital SAEB nº 05/2022). O Acórdão embargado determinou a reinclusão do impetrante na lista de candidatos aprovados nas vagas reservadas a pessoas autodeclaradas negras e pardas, garantindo-lhe a participação nas demais fases do certame e a consequente nomeação e posse, caso aprovado dentro do número de vagas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o Acórdão incorreu em contradição ao, supostamente, substituir a banca examinadora, em afronta ao Tema 485 do STF, ao analisar a legalidade do ato de exclusão do candidato; e (ii) apurar eventual omissão quanto à observância das regras de vinculação ao edital, que preveem o critério fenotípico e a deliberação majoritária da comissão como requisitos para o enquadramento do candidato nas cotas raciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do Acórdão revela que não há contradição, pois o julgado não substituiu a banca examinadora no exame do mérito, mas exerceu o legítimo controle de legalidade do ato administrativo, constatando a sua nulidade por ausência de fundamentação idônea e individualizada, em descompasso com as próprias regras do edital e com os princípios constitucionais aplicáveis. A intervenção judicial se deu por vício de legalidade, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 4. Inexiste omissão quanto às regras do edital. O Acórdão fundamentou, de modo claro, que a decisão da Comissão de Heteroidentificação, ao desconsiderar a presunção relativa de veracidade da autodeclaração diante de um cenário de dúvida razoável, e ao não apresentar motivação concreta para afastar os elementos fenotípicos do candidato, violou o próprio instrumento convocatório e a legislação de regência. 5. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, tampouco constituem instrumento para simples prequestionamento, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Registra-se, ainda, a perda parcial do interesse prático no recurso, uma vez que o próprio Estado da Bahia informou o cumprimento da decisão judicial (ID 93288359), fato confirmado pelo embargado (ID 94480822), que noticiou sua matrícula no curso de formação, consolidando a situação fática determinada no Acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8050799-90.2023.8.05.0000, em que figuram, como embargante, ESTADO DA BAHIA, e, como embargado, JOÃO MATHEUS VELOSO SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)